Tribunal: TJSP
Processo: 2073425-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso de credores instaurado em ação de cobrança julgada procedente e atualmente em fase de cumprimento de sentença – Habilitações de crédito julgadas com determinação de remessa de valores depositados nos autos aos credores respectivos – Insurgência da coexecutada ao fundamento de que a referida decisão não pode ser cumprida porque as partes ainda não têm acesso aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso de credores instaurado em ação de cobrança julgada procedente e atualmente em fase de cumprimento de sentença – Habilitações de crédito julgadas com determinação de remessa de valores depositados nos autos aos credores respectivos – Insurgência da coexecutada ao fundamento de que a referida decisão não pode ser cumprida porque as partes ainda não têm acesso aos autos físicos originários, eis que os fóruns estão fechados em razão de quarentena decorrente do Coronavirus (COVID-19) – Prazos processuais suspensos (art. 5o do Provimento CSM no 2.549/2020) – Transferência de valores que deve ser condicionada à possibilidade de acesso das partes aos autos físicos de origem para que possam opor eventuais razões de insurgência – Decisão reformada – Agravo provido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073425-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante AMANDA
FARIAS TORREZAN, é agravado FERTICITRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERTILIZANTES LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o 2o julgador que declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42013
AGRV. No: 2073425-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Penápolis (1a Vara)
AGVTE.: Amanda Farias Torrezan (Coexecutada)
AGVDA.: Ferticitrus Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
(Exqte.)
INTERDOS.: Gaudêncio Torrezan (Exctdo.), Daniel Farias Torrezan
e demais interessados descritos no extrato processual de fls. 17/19

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Concurso de credores
instaurado em ação de cobrança julgada procedente e
atualmente em fase de cumprimento de sentença Habilitações
de crédito julgadas com determinação de remessa de valores
depositados nos autos aos credores respectivos Insurgência
da coexecutada ao fundamento de que a referida decisão não
pode ser cumprida porque as partes ainda não têm acesso aos
autos físicos originários, eis que os fóruns estão fechados em
razão de quarentena decorrente do Coronavirus (COVID-19)
Prazos processuais suspensos (art. 5o do Provimento CSM no
2.549/2020)
Transferência de valores que deve ser
condicionada à possibilidade de acesso das partes aos autos
físicos de origem para que possam opor eventuais razões de
insurgência Decisão reformada Agravo provido – Maioria
de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Amanda Farias Torrezam, em habilitação de crédito (concurso de
credores instaurado em ação de cobrança julgada procedente e
atualmente em fase de cumprimento de sentença, fls. 17/30) movida
por Ferticitrus Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., contra r.
decisão reproduzida a fls. 11/16, que decidiu o concurso de credores
instaurado e determinou que “os valores depositados nestes autos a
título de arrematação dos bens imóveis penhorados sejam destinados
aos seguintes credores, na ordem aqui apresentada, transferindo-se os
numerários para os respectivos juízos onde realizadas as penhoras”
(credores
alimentares,
privilegiados,
quirografários
e
respectivos
quinhões descritos no r. decisum reptado).
Alega a coexecutada, em resumo, que não se pode
efetuar pagamento, levantamento ou transferência de valores aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores descritos no processo originário enquanto perdurar esta
excepcional pandemia viral causada pelo Coronavirus (COVID-19), eis
que os advogados representantes não podem consultar os autos físicos
originários em razão dos fóruns estarem fechados (fls. 01/09).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado (fls. 34/35), dispensaram-se informações e a
agravada e interessados apresentaram contraminuta (fls. 52/63,
226/240, 312/325, 352/356 e 364/381) com preliminar de inépcia
recursal.
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. As preliminares suscitadas em contrarrazões não
comportam acolhimento.
Dispõe o art. 1.017 do Código de Processo Civil o
quanto segue abaixo transcrito.
“A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial,
da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro
documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos
documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob
pena de sua responsabilidade pessoal;
III - facultativamente, com outras peças que o
agravante reputar úteis.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta a agravante que não procedeu à juntada
das peças obrigatórias porque o fórum no qual tramita o processo de
origem encontra-se fechado, ou seja, não lhe foi possível ter acesso aos
autos físicos originários.
Efetivamente, o Provimento CSM no 2.549/2020
perenizou em seu art. 5o que “no período estabelecido no artigo 1o deste
Provimento, permanecerão suspensos os prazos processuais e as
audiências, sendo possível apenas a prática de ato processual
necessário à preservação de direitos e de natureza urgente”.
Referida premissa permite concluir que a presente
pretensão irresignativa é tempestiva justamente porque os fóruns
estavam fechados e os prazos processuais suspensos em relação aos
processos com autuação física, ao menos enquanto permaneceram
vigentes as diretrizes estipuladas no Provimento acima mencionado.
Aliás, esse é o motivo pelo qual a recorrente aduz não ter trasladado as
cópias obrigatórias a que alude o art. 1.017, I, do CPC.
Também não há falar em inépcia recursal em razão
da inobservância do art. 1.018, § 2o, do CPC, eis que, conforme já se
obtemperou, os fóruns estavam fechados e os prazos processuais
relativos aos processos físicos suspensos, de modo que a não
comunicação da interposição de agravo na origem, na hipótese
excepcional analisada, não pode servir de fundamento para a
inadmissibilidade do recurso interposto.
Superadas as preliminares, passa-se ao exame do
mérito recursal.
4. Argumenta a agravante, em breve síntese, que
não se pode efetuar pagamento, levantamento ou transferência de
valores aos credores descritos no processo originário enquanto perdurar
esta excepcional pandemia viral causada pelo Coronavirus (COVID-19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que os advogados representantes não podem consultar os autos
físicos originários em razão dos fóruns estarem fechados.
Efetivamente, conquanto a Resolução no 313/2020
do Conselho Nacional de Justiça e o Comunicado Conjunto no
249/2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante autorizem o
levantamento de valores durante o Plantão Extraordinário ocasionado
pela pandemia do coronavírus, a hipótese examinada versa sobre
situação distinta.
De feito, a decisão que julga o concurso de credores,
em regra, deve operar efeitos imediatos em razão do recurso que lhe é
cabível não ser dotado de efeito suspensivo automático.
Poderá o Relator, pois, de acordo com sua prudente
convicção fundamentada, atribuir efeito suspensivo ou ativo ao recurso
caso estejam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Entretanto e conforme já se obtemperou, o processo
de origem é físico e, ao menos na época em que interposto o presente
agravo, os fóruns estavam fechados, situação que evidentemente
impossibilitou que as partes consultassem os autos para formular as
razões de sua insurgência.
Diante de tal situação, recomenda-se cautela e
prudência na condução do processo originário para evitar a ocorrência
de dano irreparável ou delonga processual desnecessária, afigurando-se
razoável que a r. decisão vergastada, ao menos no que tange à
transferência de valores, somente passe a produzir efeitos quando as
partes tiverem acesso aos autos físicos de origem para poderem
formular as razões de eventual insurgência a ser interposta, motivo pelo
qual o acolhimento do recurso é medida de justiça adequada que ao
caso se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se, por fim, que há uma última ponderação
a ser realizada no caso examinado.
Dispõe o art. 1o do Provimento CSM no 2.570/2020
o quanto segue abaixo transcrito.
“A partir de 10/8/2020, ingressarão no Sistema
Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial as Comarcas dos Grupos
02 e 07 do Anexo I do Provimento CSM no 2566/2020, conforme relação
que acompanha este ato.
§ 1o. O período de 10/08/2020 a 14/8/2020
destinar-se á exclusivamente ao trabalho interno, permitido o acesso do
público externo apenas ao Setor de Protocolo, nos fóruns onde houver.
§ 2o. A partir do dia 17/8/2020, voltam a correr os
prazos processuais para os processos físicos em relação às Comarcas de
que trata o caput deste artigo.”
De acordo com o referido Provimento, a Comarca de
Penápolis, em que tramita o processo originário, pertence ao “Grupo 02
Araçatuba”, que já se encontra com os prazos processuais em curso
diante da normalização do expediente e atendimento ao público externo.
Referida
constatação,
a
princípio,
levaria
à
inadmissibilidade do presente recurso em razão da perda superveniente
do interesse recursal (recurso prejudicado), eis que, estando
normalizado o expediente forense, também estaria superada qualquer
discussão relativa à impossibilidade de levantamento de valores no
período excepcional de suspensão de prazos processuais e fóruns
fechados.
Todavia, é consabido que a ciência ainda se esforça
para entender as circunstâncias de atuação do Coronavirus Covid-19 e
que, felizmente, diversas vacinas já se encontram em fase avançada de
testes, contudo, é precipitado afirmar que as fases de liberação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarentena não sofrerão retrocessos em razão de eventual piora nos
índices de infecção e mortalidade da população.
Desse modo, para evitarem-se futuras alegações de
nulidade (violação dos princípios do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa), tem-se que o provimento do recurso para condicionar a
remessa de valores aos credores respectivos somente quando as partes
tiverem acesso aos autos físicos de origem é medida que se impõe.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condicionar a transferência de valores aos credores respectivos somente
quando as partes tiverem acesso aos autos físicos de origem, nos
termos do item precedente.
Revoga-se,
de
imediato,
o
efeito
suspensivo
precariamente concedido a fls. 34/35.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45853
Agravo de Instrumento no 2073425-31.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis
Agravante: Amanda Farias Torrezan
Agravado: Ferticitrus Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
Interessados:
Gaudêncio
Torrezan,
Daniel
Farias
Torrezan,
Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina Camda, União, Banco do
Brasil, João Fabio Carrijo Blanco, Maria Aparecida Farias, Adalberto
Antonio Costa, Alvaro Domingos Munhoz Banheza, Reinaldo Daniel
Rigobelli, Vanderlei Bincoletto, Alda Maria Francisco Alves, CIA
AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
Mário Sérgio Araújo Castilho, Francisco de Assis Soares, Osvaldino
Benevides de Azevedo, José Carlos Altimari e Amauri Callili

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Data máxima vênia, não há divergência em
relação à fundamentação adotada pelo eminente e culto relator
sorteado.
Ousei elaborar a esta declaração de voto,
parcialmente divergente, apenas para, especificamente, a fim de
manter a suspensão de levantamento e transferência de valores,
devendo o nobre magistrado, no momento em que os autos físicos
estiverem disponíveis ao acesso da recorrente, proferir despacho
neste sentido, e determinando a intimação da recorrente para
manifestação nos autos, a respeito da decisão ora agravada,
devendo proferir nova decisão a respeito do levantamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferência dos valores, após o pronunciamento da recorrente
nos autos, aguardando o decurso do prazo recursal, para a
realização de atos de levantamento e transferência de valores.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13946A9D
8
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
14038774
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2073425-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.